Tribunal: TJDFT
Processo: 0722532-83.2022.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. FALHA. PRESTAÇÃO. SERVIÇOS. FORNECIMENTO. ÁGUA. NÃO CONFIGURAÇÃO. MULTA POR ATRASO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AÇÃO PRINCIPAL. RECONVENÇÃO. CUMULATIVIDADE.
1. A cobrança excessiva pelo serviço de fornecimento de água e esgoto constitui modalidade de responsabilidade civil por inadimplemento contratual que configura-se na presença de seus elementos imprescindíveis – conduta (ação ou omissão), o nexo ou relação de causalidade e o dano patrimonial ou moral.
2. Não há responsabilidade civil por inadimplemento contratual diante da inexistência de nexo ou relação de causalidade que vincule a conduta da empresa prestadora de serviço de fornecimento de água e esgoto ao suposto dano.
3. É devida a multa de dois por cento (2%) pelo atraso de faturas relacionadas à prestação do serviço de fornecimento de água.
4. A ação principal e a ação de reconvenção integram um único processo, mas impõem condenações distintas, inclusive quanto aos honorários advocatícios nos termos do art. 85, § 1o, do Código de Processo Civil.
5. Apelação do autor desprovida.
6. Apelação da ré provida.